Tribunal: TJES
Processo: 0004803-58.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004803-58.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL NASCIMENTO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004803-58.2019.8.08.0035

APELANTE: RAFAEL NASCIMENTO SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE ÍNFIMA. TEMA 1262, DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAFAEL NASCIMENTO SILVA contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), fixando pena de 6 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. O recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal ou a readequação da pena-base fundamentada na natureza da substância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as circunstâncias da apreensão e o contexto fático autorizam a desclassificação do crime de tráfico para uso próprio; (ii) estabelecer se a natureza da droga permite a exasperação da pena-base quando a quantidade apreendida revela-se ínfima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do crime de tráfico de drogas ocorre com a prática de qualquer núcleo do tipo misto alternativo previsto no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Os depoimentos de policiais militares prestados sob o contraditório revestem-se de inquestionável eficácia probatória e fé pública, especialmente quando harmônicos com os demais elementos dos autos.

A desclassificação para o delito de uso torna-se inviável quando a diversidade de entorpecentes, o acondicionamento das drogas, a apreensão de dinheiro em notas trocadas e a tentativa de fuga em local de mercancia evidenciam a destinação comercial, conforme critérios do parágrafo 2º do art. 28 da Lei 11.343/2006.

A condição de usuário não exclui a de traficante, sendo o envolvimento do réu no crime corroborado pela reincidência específica em tráfico de drogas.

A majoração da pena-base fundamentada exclusivamente na natureza da substância revela-se desproporcional diante da apreensão de quantidade ínfima de entorpecentes, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 1262, do Superior Tribunal de Justiça.

A existência de maus antecedentes criminais justifica o recrudescimento da pena acima do mínimo legal, garantindo a individualização da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação criminal quando ausentes dúvidas sobre a imparcialidade destes.

Elementos objetivos como local da abordagem, forma de acondicionamento e conduta do agente superam a alegação de posse para uso exclusivo.

A natureza da droga não autoriza a exasperação isolada da pena-base em casos de apreensão de quantidade ínfima, nos termos do Tema 1262 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 2º do art. 28 da Lei 11.343/2006; caput do art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 42 da Lei 11.343/2006; art. 59 do Código Penal; art. 68 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS; STJ, AgRg-HC 847.152; STJ, Tema Repetitivo nº 1262 (REsp n. 2.004.455/PR).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004803-58.2019.8.08.0035

APELANTE: RAFAEL NASCIMENTO SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RAFAEL NASCIMENTO SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 18436500), por meio da qual restou condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

O apelante, em suas razões recursais (ID 18436511), sustenta, em síntese, a ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a destinação mercantil da substância entorpecente apreendida, afirmando que a quantidade e as circunstâncias do caso indicam tratar-se de posse para consumo pessoal, razão pela qual pleiteia a desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28, da Lei nº 11.343/06. Aduz, ainda, inadequação na dosimetria da pena, especialmente na valoração negativa da natureza da droga, ao argumento de que tal circunstância não pode ser considerada de forma isolada, requerendo a readequação da pena-base aos parâmetros mínimos legais.

Emerge da Denúncia que, no dia 25/02/2019, por volta de 20 horas, na Rua Boa Vista, Bairro Barramares, em Vila Velha, próximo ao Bar Brasil, o réu trazia consigo, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 12 (doze) buchas da droga conhecida como “maconha” e 02 (dois) pinos da droga conhecida como cocaína.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento quando avistar o réu, aparentando estar armado, em atitude suspeita.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o réu tentou se evadir descartando pelo caminho os entorpecentes que trazia consigo. Em busca pessoal, foi encontrado um aparelho celular e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais).

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade delitiva
restou devidamente alicerçada pelo Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 09/12), pelo
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, parte 01, pp. 15/16), pelo
Auto de Apreensão (vol. 01, parte 01, p. 17) e pelo Laudo Toxicológico definitivo n.º 1861/19 (vol. 01, parte 02, pp. 39/40), que atestou positivo para cocaína e maconha.

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão da apelante.

Nesse sentido, o policial militar Fernando Lopes Lyra Júnior, em depoimento judicial harmônico e coeso, corroborou integralmente os fatos narrados na denúncia, destacando o réu foi flagrado em local que teria uma boca de fumo.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

Quanto à tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Entorpecentes, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”

Na hipótese, a alegação de que a droga se destinava a consumo próprio não se sustenta e se mostra incompatível com as circunstâncias objetivas da apreensão.

Nesse diapasão, o réu sequer admitiu a posse dos entorpecentes, alegando que os policiais teriam encontrado as drogas em um padrão de energia e lhe atribuído a posse.

Ademais, a diversidade de entorpecentes (crack e maconha), a forma como estavam acondicionados, a apreensão de dinheiro em notas trocadas em poder do réu, e, crucialmente, a conduta de tentar se desfazer do material ilícito ao avistar a guarnição, em local conhecido pela mercancia, são elementos que evidenciam a destinação mercantil. Ademais, a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, sendo comum a coexistência de ambas as figuras.

É digno de nota ressaltar, ainda, que o apelante é reincidente específico em crime de tráfico de drogas (0035547-07.2017.8.08.0035), circunstância que corrobora seu envolvimento no submundo do tráfico.

Assim, não há que se falar em desclassificação da conduta, devendo a condenação pelo artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ser mantida.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com base na seguinte fundamentação:

“
À análise do caso, à luz dos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como em observância aos preceitos do art. 42 da Lei de Tóxicos, permite verificar que a culpabilidade do denunciado é normal à espécie, nada tendo a valorar;
Há que se observar, contudo, a natureza das drogas apreendidas, que quando colocadas ao comércio determinam sérios prejuízos para que sejam mantidas a ordem e saúde pública;

o acusado possui antecedentes criminais (processo nº 0035547-07.2017.8.08.0035);
personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; nada há quanto a conduta social do réu; os motivos do crime não foram revelados; as circunstâncias do delito não devem sopesar em desfavor do acusado; as consequências do crime não foram apuradas nos autos; a situação econômica do réu é precária, estando, inclusive, assistido pela Defensoria Pública Estadual.”

Destarte, a aferição da
natureza da droga
, para fins de avaliação de seu efeito nocivo, desvinculada da quantidade de entorpecentes encontrados, não é critério suficiente para promover a exasperação da pena-base. Com efeito, a quantidade e a natureza de drogas são características ligadas entre si e, em razão disso, devem ser analisadas em conjunto. Nesse sentido, é a orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1262, do Superior Tribunal de Justiça:
“Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza”
(STJ, (REsp n. 2.004.455/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 25/9/2025).

Na espécie, a quantidade de entorpecentes apreendidos (cerca de 18g), não justifica a exasperação da pena.

Nada obstante, os antecedentes são maculados, impondo-se o recrudescimento da pena.

Desse modo, mantido um único vetor do artigo 59, do Código Penal, como desfavorável, reduz-se a pena, proporcionalmente, para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento e de diminuição de pena.

Desse modo, fixa-se a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o fechado, considerando os antecedentes maculados.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)